Tribunal: STF
Processo: ARE 1566214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. HORA-EXTRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. A controvérsia recursal envolve a adequação da jornada de trabalho da autora, professora municipal, e o pagamento de horas extras, em razão da alteração do sistema de "hora- aula" para "hora-relógio" pela Lei Municipal nº 132/2012, no município de Laranjal Paulista.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do sistema de "hora-aula" ou "hora-relógio" na jornada de trabalho dos professores; (ii) a proporção de atividades extraclasse; (iii) o pagamento de horas extras.



    III. Razões de Decidir



    3. A legislação municipal deve ser interpretada no sentido de que a contagem da jornada de trabalho seja feita pelo sistema de "hora-aula", conforme previsão legal expressa, evitando a ampliação da jornada sem a devida compensação salarial.



    4. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece diretrizes nacionais para a jornada de professores, devendo ser observada a proporção de 2/3 para atividades com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, forme reconhecido pelo STF na ADI nº 4167.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A jornada de trabalho dos professores municipais deve ser contabilizada em "hora- aula". 2. A proporção de atividades extraclasse deve seguir a Lei Federal nº 11.738/2008. 3. O aumento da carga. horária do trabalho justifica o pagamento de hora extra."



    Legislação Citada: CF, art. 37, XV; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 132/2012. Jurisprudência Citada: STF, ADI n° 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJSP, AP. 0000802-86.2024.8.26.0315, Rel. Eduardo Prataviera, 5ª Câmara de Direito Público, j. 16.07.2025; TJSP, AP. 0000612-26.2024.8.26.0315, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 30.06.2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente